Tribunal: TCU
Processo: 019.435/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9184/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar instituídos por Nelson Togneri (beneficiária: Maria da Penha Bayerl Togneri - ato no 47771/2016 - e Maria da Gloria Togneri, Maria da Penha Togneri de Freitas e Maria Lucia Togneri Melo - ato no 47773/2016), emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou no ato no 47773/2016, que tem entre as beneficiárias Maria da Penha Togneri de Freitas, como irregularidade o fato dela receber cumulativamente três benefícios (a pensão militar objeto destes autos, bem assim uma pensão por morte e uma aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social); considerando que o acúmulo da pensão militar concomitantemente com outros dois benefícios previdenciários contraria o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960 com redação dada pela MP 2.215-10/2001; considerando que o benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária ou estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva, conforme precedente dos Tribunais Regionais Federais ( v.g. : Apelação Cível 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região), do Superior Tribunal de Justiça ( v.g. : AgRg no Resp 989802/RJ), e desta Corte de Contas ( v.g. : Acórdãos 3653/2011, 7108/2014, 8721/2017, 10142/2017, todos da Segunda Câmara); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé de Maria da Penha Togneri de Freitas; considerando que, em relação ao ato no 47771/2016, houve perda de objeto em razão do falecimento da pensionista; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando os registros tácitos; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à perda de objeto do ato no 47771/2016 e à ilegalidade e negativa de registro do ato no 47773/2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §5o, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de pensão militar instituída por Nelson Togneri em favor de Maria da Penha Bayerl Togneri (ato no 47771/2016); b) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessório de pensão militar instituída por Nelson Togneri em favor de Maria da Gloria Togneri, Maria da Penha Togneri de Freitas e Maria Lucia Togneri Melo (ato no 47773/2016); c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.435/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Lucia Togneri Melo (XXX.507.577-XX); Maria da Gloria Togneri (XXX.988.447-XX); Maria da Penha Bayerl Togneri (XXX.310.347-XX); Maria da Penha Togneri de Freitas (XXX.433.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Comando do Exército que 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. oriente à interessada, Sra. Maria da Penha Togneri de Freitas, sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; e 1.7.1.3. informe esta deliberação à Sra. Maria da Penha Togneri de Freitas e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. caso a Sra. Maria da Penha Togneri de Freitas venha a comprovar opção pela pensão militar emita novo ato, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, podendo fazê-lo em favor das Sras. Maria da Gloria Togneri e Maria Lucia Togneri Melo independente da escolha que for feita por aquela.